Tribunal: TJDFT
Processo: 0028218-94.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028218-94.2013.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CLAUDIO LUIZ FRANKLIN DE MELLO, MARCELO DINIZ BARRETO, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. LEI N.10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. PANDEMIA. COVID-19. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. DIGITALIZAÇÃO EFETIVADA NO CURSO DA DEMANDA. 1. A realização de diligências frustradas na busca de ativos, durante o prazo de suspensão da execução devido à ausência de bens penhoráveis, não tem o condão de levantar a suspensão do processo (CPC/15, art. 921, inciso III, §§ 1o e 2o). 2. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 3. Deve ser mantida a r. sentença apelada, que extinguiu a execução de título extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após a fluência do prazo prescricional de três anos, contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC/15 c/c o art. 44 da Lei n. 10.931/04 e o art. 70 da LUG. 4. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas. Contudo, a suspensão dos prazos prescricionais, estabelecida no art. 3o da Lei n. 14.010/2020 perdurou entre 10/6 e 30/10/2020. 5. Hipótese em que a prescrição intercorrente somente foi declarada em 2/2/2022, após a parte, intimada a se pronunciar o transcurso do prazo, ter se limitado a requerer nova pesquisa de ativos via Sisbajud. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão combatido violou o artigo 921, do Código de Processo Civil, pois, segundo afirma, a ocorrência de falha de procedimento afasta a prescrição intercorrente. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (id 39156833, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da prescrição da ocorrência da prescrição intercorrente decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012